Tribunal: TJMT
Processo: 1021783-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021783-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), MARCELO VINCENZI - CPF: 867.308.271-49 (AGRAVADO), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 21.056.185/0001-26 (AGRAVANTE), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 584.263.451-15 (ADVOGADO), PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 026.363.991-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. ACORDO HOMOLOGADO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE MORA ACCIPIENDI. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que determinou a mera intimação da executada para entrega de 850 toneladas de fertilizantes, conforme acordo homologado, e designou audiência de conciliação, ao invés de autorizar a execução por quantia certa..

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o inadimplemento da obrigação de entrega, vencida em 30/08/2024, autoriza a conversão em execução por quantia certa com incidência da cláusula penal, ou se, ao contrário, deve prevalecer a tese da agravada de mora accipiendi do credor, afastando a multa.

III. Razões de decidir

3. O acordo homologado constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, II), com obrigação líquida e certa de valor pecuniário, representada por entrega de produto como forma de pagamento.
4. Não houve qualquer cumprimento no prazo fixado, configurando inadimplemento absoluto (CC, arts. 395 e 397). O credor tem direito à conversão da obrigação em pecúnia, acrescida da cláusula penal.
5. A alegação de mora accipiendi não procede, pois inexiste prova de recusa injustificada do credor no prazo avençado. Comunicações posteriores, feitas quase um ano após o vencimento, não afastam o inadimplemento.
6. A decisão recorrida incorreu em error in procedendo ao reabrir prazo extinto, violando a coisa julgada e a segurança jurídica, em afronta aos arts. 513, §2o, e 523 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Determinado o prosseguimento da execução na modalidade de pagamento de quantia certa, no valor de R$ 2.163.359,28, com a incidência das penalidades previstas no art. 523 do CPC. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
"1. O inadimplemento absoluto de obrigação assumida em acordo homologado judicialmente autoriza a conversão da prestação em execução por quantia certa, com a incidência da cláusula penal. 2. A mora accipiendi exige prova de recusa injustificada do credor, não configurada por comunicações extemporâneas."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 395, 396, 397 e 422; CPC, arts. 513, §2o, 515, II, 523 e 809.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI no 1012140-37.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação
interposto por
MARCELO VINCENZI
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
que determinou a intimação da executada
NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
para proceder à entrega de produtos, quando o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo agravante era de pagamento de quantia certa.

Consta dos autos que as partes celebraram acordo em audiência realizada em 27/03/2024, devidamente homologado por sentença, no qual a agravada se comprometeu a pagar o valor de R$ 1.716.000,00 mediante a entrega de 850 toneladas de fertilizantes até 30/08/2024, na Fazenda Crucifixo, município de Porto dos Gaúchos/MT, com previsão de cláusula penal de 20% sobre o saldo devedor em caso de descumprimento.

Vencido o prazo sem a entrega dos produtos, o agravante protocolou pedido de cumprimento de sentença na modalidade de pagamento de quantia certa, no valor de R$ 2.063.204,00, correspondente ao valor originário acrescido da cláusula penal contratualmente prevista.

O juízo de origem, contudo, ao invés de processar o cumprimento de sentença na forma requerida, determinou a intimação da executada para proceder à entrega dos produtos, além de designar audiência de conciliação, mesmo diante da manifestação expressa do agravante quanto ao desinteresse na composição.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada incorre em
error in procedendo
ao ignorar os efeitos jurídicos do inadimplemento da obrigação assumida pela executada, desconsiderando a conversão da obrigação em quantia certa e impondo, de ofício, a tentativa de cumprimento de obrigação já vencida e frustrada.

Argumenta que a natureza jurídica da avença é de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, em que a entrega do produto era mero meio convencionado para o cumprimento de obrigação de pagar, e não obrigação de fazer ou de dar coisa certa no sentido estrito do art. 536 do CPC.

Defende que, não cumprido o acordo no prazo estipulado, operou-se a mora da executada, autorizando o agravante a promover o cumprimento da sentença por quantia certa, conforme dispõe o art. 523 do CPC, sendo indevida a reabertura de prazo para prestação vencida sem anuência do credor.

Requereu a concessão de tutela de urgência recursal para reformar a decisão agravada e determinar a imediata intimação da agravada para pagamento do débito atualizado de R$ 2.163.359,28, no prazo de 15 dias, sob pena das sanções previstas no art. 523 do CPC.

Por decisão monocrática, deferi a tutela recursal pleiteada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma de execução por quantia certa, com a intimação da agravada para pagamento do valor atualizado da dívida, acrescido das penalidades previstas no art. 523 do CPC.

A agravada apresentou agravo interno contra a decisão monocrática e, simultaneamente, contrarrazões ao agravo de instrumento.

Em suas manifestações, a agravada alega que sempre buscou adimplir a obrigação, sendo impedida por obstáculos criados pelo próprio agravante, que se mostrava relutante em viabilizar a entrega. Sustenta que comunicou ao juízo, em petição de 19/09/2024, que o produto estava disponível e que o credor não autorizava a entrega.

Argumenta que o juízo de origem determinou que o agravante, no prazo de 5 dias, indicasse data e horário para o recebimento, prazo este que não foi cumprido, tendo o agravante se manifestado apenas em 23/06/2025, com 6 dias de atraso.

Alega que, após a manifestação intempestiva do agravante, tentou estabelecer contato através do número de telefone fornecido pelo patrono do agravante para planejar a logística da entrega, mas não obteve resposta, o que configuraria mora do credor (
mora accipiendi
).

Defende que a conduta do agravante viola o princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos, bem como a teoria da exceção do contrato não cumprido, pois o agravante teria descumprido sua obrigação precedente de indicar tempestivamente as coordenadas de tempo para o recebimento.

Sustenta, ainda, que a entrega de 850 toneladas de fertilizantes é uma operação de grande vulto que exige um cronograma de entregas parceladas, e que a intransigência do agravante em sequer combinar como seria realizada a entrega revela que seu objetivo não é o recebimento do produto, mas a imposição da solução mais onerosa possível à agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCELO VINCENZI
em face de
NUTRILOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA
, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1009943-86.2021.8.11.0040
, a que determinou apenas a intimação da executada para proceder à entrega do produto, bem como designou audiência de conciliação, ao invés de autorizar o prosseguimento da execução por quantia certa.

Cinge-se a controvérsia em verificar se, diante do inadimplemento da obrigação assumida pela executada
NUTRILOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA
., consistente na entrega de 850 toneladas de fertilizantes até
30/08/2024
, seria juridicamente possível determinar a conversão da obrigação em pecúnia, com a execução por quantia certa, acrescida da cláusula penal, ou se, ao revés, deve prevalecer a tese da agravada, segundo a qual teria ocorrido
mora accipiendi
do credor, o que afastaria a incidência da penalidade.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram acordo em
27/03/2024
, homologado judicialmente, pelo qual a executada se comprometeu ao pagamento de R$ 1.716.000,00, representado pela entrega de fertilizantes em quantidade (
850 toneladas
) e prazo determinado (
30/08/2024
), sob pena de multa de 20% sobre o saldo devedor.

Conforme documentado nos autos,
não houve qualquer entrega no prazo estabelecido
, configurando-se o inadimplemento absoluto da executada, nos termos dos arts. 395 e 397 do Código Civil.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível que no bojo da execução para entrega de coisa certa, cuja obrigação foi estipulada em Cedula de Produto Rural, haja a conversão para execução por quantia certa, no caso de o executado, embora citado, não promover a entrega do produto pactuado. A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da Cedula de Produto Rural, tem o preço definido pelo mercado. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação. (TJ-MT 10121403720218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

Note-se, que a comunicação do agravado em
19/09/2024
quanto a disponibilidade do produto, por si só, não ilide o descumprimento da avença homologada em juízo e consequente mora. O prazo para adimplemento do acordo, em 19/09/2024, já havia transcorrido.

A interpretação sistemática da avença revela que a entrega do produto constituía mero meio de pagamento da quantia certa ajustada, não configurando obrigação de dar coisa certa no sentido estrito do art. 536 do CPC.

Trata-se, portanto, de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, em que o fertilizante representava forma específica de adimplemento consensualmente estabelecida.

A
mora debitoris
operou-se de pleno direito no momento do vencimento, autorizando o credor a exigir o cumprimento da prestação convertida em dinheiro, acrescida da penalidade contratualmente estipulada. O art. 523 do CPC estabelece claramente o procedimento aplicável ao cumprimento de sentença por quantia certa, que se tornou exigível desde o inadimplemento da obrigação principal.

A alegação de mora do credor não encontra respaldo fático ou jurídico nos autos.

A análise das provas demonstra que a executada permaneceu inerte durante todo o prazo para cumprimento da avença, não apresentando nota fiscal, protocolo de entrega ou qualquer documento que evidenciasse tentativa efetiva de cumprimento da obrigação.

As mensagens de WhatsApp mencionadas pela agravada (Id. 303432060), datadas de
julho de 2025
, foram enviadas quase
um ano após o vencimento da obrigação
e dois dias após a interposição do agravo de instrumento pelo credor, além de estipular prazo parcelado para cumprimento da obrigação e confessado a impossibilidade da entrega do produto.

Tal contexto temporal revela o caráter artificial e tardio dessas comunicações, incapazes de configurar
mora accipiendi
retroativa.

O art. 396 do Código Civil exige que o inadimplemento decorra efetivamente de fato ou omissão do credor para afastar a mora do devedor.

No caso em exame, não há demonstração de recusa injustificada do agravante em receber a prestação no prazo estabelecido. A decisão judicial de
05/06/2025
, que fixou prazo de 5 dias para indicação de data e horário de recebimento, não se confunde com o período de cumprimento originário da obrigação, que já havia expirado em
30/08/2024
.

A conduta da executada viola manifestamente o princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do Código Civil. A tentativa de transferir ao credor a responsabilidade pelo próprio inadimplemento constitui comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O acordo homologado por sentença constitui título executivo judicial nos termos do art. 515, II, do CPC, ostentando força de coisa julgada material. Permitir nova tentativa extemporânea de entrega voluntária equivaleria a reabrir prazo convencionado entre as partes, homologado em juízo e já extinto, modificando o conteúdo da sentença homologatória e violando a estabilidade das relações jurídicas.

A decisão recorrida, ao determinar apenas a intimação para entrega do produto, ignorou os efeitos jurídicos do inadimplemento já consolidado.

Tal condução processual compromete a efetividade da jurisdição executiva e estimula o descumprimento de obrigações judicialmente homologadas.

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente o disposto no art. 513, §2o, do CPC, que determina sua realização segundo o modo requerido pelo credor.

Havendo inadimplemento de obrigação pecuniária, aplica-se o art. 523 do CPC, que prevê a intimação do devedor para pagamento em dinheiro.

A conversão da execução específica em execução por quantia certa decorre da própria natureza da obrigação e dos efeitos legais do inadimplemento. Não se trata de faculdade judicial, mas de aplicação direta da lei aos fatos comprovados nos autos.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação manifesta-se claramente na postergação injustificada de crédito que vem sendo perseguido desde 2021 e que atualmente é superior a dois milhões de reais. A manutenção da decisão recorrida perpetuaria situação de inadimplemento já consolidado, impondo ao credor ônus desproporcional e comprometendo a credibilidade da jurisdição estatal.

Por outro lado, a alegação de dano inverso pela executada não prospera. A sujeição do devedor inadimplente às medidas executivas previstas em lei constitui consequência natural do processo executivo, não configurando prejuízo ilegítimo. O verdadeiro
periculum
reside na privação do credor ao recebimento de quantia vultosa por período excessivamente prolongado.

A análise conjunta dos elementos fáticos e jurídicos demonstra que a decisão recorrida incorreu em
error in procedendo
ao desconsiderar os efeitos do inadimplemento consolidado e tentar impor ao credor o recebimento de prestação extemporânea.

O acordo homologado estabeleceu obrigação pecuniária líquida e certa, cujo inadimplemento autoriza a execução por quantia certa, conforme expressamente previsto na legislação processual civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para

reformar a decisão recorrida, determinando que o cumprimento de sentença prossiga na modalidade de pagamento de quantia certa, no valor atualizado do débito. Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão dos embargos de declaração, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025